Tribunal: STF
Processo: Rcl 80637
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020725-72.2022.5.04.0205, descumprido o decidido nos julgamentos da ADC 16 e dos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema n. 246/RG) e 1.298.647 (Tema n. 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20 e Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019 e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93: 



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração. 



    Todavia, na hipótese, a condenação da municipalidade não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório, mas encontra amparo em elementos concretos coligidos em fase instrutória do processo de origem.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    É de notar que o ente público, através da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Termos de Fomento, admite a existência de falhas na fiscalização, inclusive, o não conhecimento pleno da legislação administrativa ou trabalhista.



     De fato, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Termos de Fomento, firmados em outubro de 2016, revela indícios de que em junho de 2018, ainda não existia um sistema de fiscalização eficiente das obrigações trabalhistas. É o que consta da ata de reunião: 



    "(...) A Comissão entende que precisa adequar a fiscalização a outros critérios, além da financeira, do plano operativo, administrativamente/obrigações trabalhistas. Fica estabelecido que os membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização vão analisar a legislação e na próxima reunião vão trazer uma proposição de adequação da metodologia de fiscalização. Sr. Lucas informa que vai apresentar até 02/07/2018 justificativa e solicitação de reanálise das glosas referente aos pagamentos de rescisões, motivadas por falta do Termo de rescisão assinados e pleiteando a comissão quanto a alternativa documental a ser utilizada para justificar esses casos em específico e definindo também até qual data essa situação impactará na prestação de contas". 



    Ainda, a ata da reunião realizada em agosto de 2018, igualmente, revela indícios de que não existia uma fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas, sendo que, até aquela data, ainda não havia ocorrido a nomeação de um servidor com dedicação integral para análise dos documentos:



     "(...) Dr. Alexandre informa condenação subsidiária do Município em razão da "falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas" numa ação coletiva movida pelo Sindicato Médico do RS contra o GAMP. Ressalta a necessidade de uma fiscalização mais efetiva com apresentação mensal dos comprovantes de recolhimento do FGTS, INSS, Folha de Pagamento, Rescisões, PIS, IRRF, indicando a necessidade de designação de um servidor com dedicação integral para análise destes documentos e validação dos valores apurados e pagos ". (Grifei). 



    Não passa despercebido, ainda, o histórico de irregularidades trabalhistas identificadas na gestação da Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública, conforme analisado, exaustivamente, pelo MM. Juiz de origem. O próprio preposto, nos autos do processo 0021085-81.2020.5.04.0203, admite que o TRCT dos funcionários não estava sendo pago e que "a administração da GAMP estava entrando em colapso". Nos autos do processo 0020985-34.2017.5.04.0203, o preposto admite que "não estão sendo efetuados os depósitos de FGTS" e que os funcionários demitidos "não estão recebendo suas verbas rescisórias". 



    A expressiva quantidade de irregularidades, à toda evidência, obrigou o ente público a intervir na gestão da Gamp, conforme Decreto de 31/02/2021, passando a administrar, praticamente, de forma direta, a prestação de serviços. É o que afirma a preposta da Gamp, conforme ata de audiência de 13/03/2020, nos autos do processo 0020628-83.2019.5.04.0203: "Que o município assumiu a gestão da GAMP em dezembro de 2018, e desde então todas as decisões laborais são tomadas pelos prepostos do município de Canoas, através do interventor (e a cúpula por ele escolhida); que o interventor é um Procurador aposentado do Município de Canoas, NOMEADO PELO PREFEITO DE CANOAS, com a aprovação do Ministério Público". 



    Desse modo, a Gamp, na linha da sentença, não passa de mera ficção jurídica, na medida em que, conforme declarações do interventor Sr. Francisco de Paula Figueiredo, e conforme elementos de prova demonstrados ao longo do ajuizamento de diversas e inúmeras reclamatórias trabalhistas, a Gamp não possui patrimônio próprio, utiliza imóvel cedido pelo Município de Canoas e é administrada, seja direta ou indiretamente, com verbas públicas, pelo próprio município. 



    E finalmente, os recentes desdobramentos do caso, demonstram que o Município de Canoas encerrou a intervenção no Gamp em janeiro de 2022 e demitiu os funcionários, muitos, sem o pagamento das parcelas rescisórias. 



    Imperioso é prestigiar a convicção do juízo da instrução, por aplicação do princípio da imediatidade. De fato, o juízo de origem tem contato direto com as partes e as provas produzidas em diversas e inúmeras reclamações trabalhistas, de forma que detém melhores condições de verificar a verossimilhança das alegações das partes. 



    Desta feita, é indene de dúvidas a culpa in eligendo, pela má eleição da prestadora de serviços, ainda que mediante chamamento público, previsto na Lei 13.019/2014, e a culpa in vigilando, por falhas na fiscalização, ou mesmo, ausência de fiscalização, do cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    Não há como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório, providência não admitida em sede de reclamação.



    Assim, o provimento judicial ora atacado não violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 16.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente